Tribunal: STJ
Processo: 0023590-24.2020.8.16.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2133521 - PR(2024/0112380-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: OLINDA SILIPRANDI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: LEONICE DA SILVA
ADVOGADA
: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA - PR072991
INTERES.
: EDISON AUGUSTO SILIPRANDI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EDISON AUGUSTO SILIPRANDI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR016410
INTERES.
: EDI SILIPRANDI - ESPÓLIO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI
INTERES.
: LUIZ IGUAÇU SILIPRANDI
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NA
INTIMAÇÃO DO SANEADOR E CERCEAMENTO DE DEFESA.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC). REGISTROS
FÁTICOS E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE ESPÓLIO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
recurso especial e negou-lhe provimento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve erro de fato sobre a
intimação da decisão de saneamento, com cerceamento de defesa;
(ii) existem omissão e obscuridade por negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (iii) foram
adotadas premissas fáticas equivocadas sem correção; (iv) não houve
enfrentamento de fundamentos sobre representação e legitimidade de
espólio, ausência de mandato, suspensão automática pelo óbito,
Documento eletrônico VDA56107844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 68a7ac5b-a3c4-43f7-80ae-b74d96a8df08

sentença no prazo de indicação de provas e falta de intimação
impeditiva do requerimento probatório.
3. A tese de ausência de intimação é afastada. A decisão embargada
evidencia que o ponto foi apreciado e rejeitado na origem,
reconhecendo-se a intimação e, inclusive em cenário de eventual
irregularidade, seu suprimento pela intimação do inventariante; além
disso, não houve indicação concreta de fatos a provar nem
demonstração da imprescindibilidade da prova oral, o que afasta
nulidade por cerceamento de defesa.
4. Não há omissão ou obscuridade. O voto enfrentou o núcleo das
questões e adotou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional nos
termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. A pretensão de substituir premissas fáticas fixadas pelo Tribunal
estadual é imprópria nos embargos de declaração e, de todo modo,
inviável em recurso especial por demandar reexame de fatos e provas.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56107844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 68a7ac5b-a3c4-43f7-80ae-b74d96a8df08

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2133521 - PR(2024/0112380-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: OLINDA SILIPRANDI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: LEONICE DA SILVA
ADVOGADA
: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA - PR072991
INTERES.
: EDISON AUGUSTO SILIPRANDI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EDISON AUGUSTO SILIPRANDI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR016410
INTERES.
: EDI SILIPRANDI - ESPÓLIO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI
INTERES.
: LUIZ IGUAÇU SILIPRANDI
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NA
INTIMAÇÃO DO SANEADOR E CERCEAMENTO DE DEFESA.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC). REGISTROS
FÁTICOS E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE ESPÓLIO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
recurso especial e negou-lhe provimento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve erro de fato sobre a
intimação da decisão de saneamento, com cerceamento de defesa;
(ii) existem omissão e obscuridade por negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (iii) foram
adotadas premissas fáticas equivocadas sem correção; (iv) não houve
enfrentamento de fundamentos sobre representação e legitimidade de
espólio, ausência de mandato, suspensão automática pelo óbito,
Documento eletrônico VDA55843370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:49
Código de Controle do Documento: 2f2cf7d2-3772-48e4-9f8a-58f39dea8076

sentença no prazo de indicação de provas e falta de intimação
impeditiva do requerimento probatório.
3. A tese de ausência de intimação é afastada. A decisão embargada
evidencia que o ponto foi apreciado e rejeitado na origem,
reconhecendo-se a intimação e, inclusive em cenário de eventual
irregularidade, seu suprimento pela intimação do inventariante; além
disso, não houve indicação concreta de fatos a provar nem
demonstração da imprescindibilidade da prova oral, o que afasta
nulidade por cerceamento de defesa.
4. Não há omissão ou obscuridade. O voto enfrentou o núcleo das
questões e adotou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional nos
termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. A pretensão de substituir premissas fáticas fixadas pelo Tribunal
estadual é imprópria nos embargos de declaração e, de todo modo,
inviável em recurso especial por demandar reexame de fatos e provas.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE OLINDA
SILIPRANDI, representado por seu inventariante EDISON AUGUSTO SILIPRANDI
(OLINDA), contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu do recurso especial e
lhe negou provimento, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE
DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR-
LHE PROVIMENTO. 1. Não há vício relevante, porquanto o Tribunal
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2.
Apelo nobre desprovido.

Nas razões dos presentes aclaratórios, OLINDA apontou:
erro de fato
(1)
sobre a premissa de que houve sua intimação da decisão de saneamento, sustentando
que as movimentações processuais demonstram o oposto, e que isso acarretou
cerceamento de defesa;
omissão e obscuridade, porque o acórdão embargado teria
(2)
se limitado a afirmar, de modo genérico, que não haveria negativa de prestação
jurisdicional e que a pretensão seria apenas infringente, sem enfrentar as teses
específicas deduzidas sobre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
adoção, pelo
(3)
Documento eletrônico VDA55843370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:49
Código de Controle do Documento: 2f2cf7d2-3772-48e4-9f8a-58f39dea8076

Tribunal estadual, de registros fáticos que não retratam a realidade do processo, sem
correção desses equívocos, influenciando indevidamente o resultado;
não
(4)
enfrentamento de fundamentos sobre a representação e legitimidade dos espólios,
ausência de mandato, suspensão automática do processo pelo óbito, prolação de
sentença durante prazo para indicação de provas, e falta de intimação que teria
impedido o requerimento probatório.
Houve decurso de prazo sem manifestação da recorrida LEONICE DA
SILVA.
É o relatório.
VOTO
O embargante alega que houve erro de fato sobre a intimação da decisão de
saneamento (com cerceamento de defesa), além de omissão e obscuridade na decisão
desta Turma sobre as teses de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como a
adoção de premissas fáticas equivocadas pelo Tribunal estadual sem correção, e o
não enfrentamento de fundamentos das
dos espólios,
representação/legitimidade
ausência de mandato, suspensão automática pelo óbito, prolação de sentença durante
o prazo para indicação de provas e falta de intimação que teria impedido o
requerimento probatório.

(1) Do alegado erro de fato na intimação do saneador e do suposto
cerceamento de defesa

O voto embargado enfrentou diretamente a controvérsia, assentando que a
tese de ausência de intimação foi apreciada na origem, inclusive nos embargos de
declaração, e rejeitada com fundamentação específica. O trecho transcrito é
inequívoco:
O acórdão, em sua estrutura de fundamentação, destacou a intimação
das partes, por seus advogados, com expedição previamente ao óbito
do de cujus. Consignou, ademais, que a eventual ausência de
intimação teve seus efeitos supridos pela intimação do inventariante,
na pessoa do advogado da parte falecida e representante dos dois
espólios integrantes da lide. De outro vértice, o representante do
espólio manifestou-se nos autos e não informou o decesso da parte
(evento 61.1 – Ap). Tal informação foi carreada somente cinco meses
após o fato, para impugnação da validade da sentença prolatada em
seu desfavor. Quanto à alegada omissão em pormenorizar as razões
pelas quais se entendeu pela alegação genérica de dano processual,
a decisão combatida frisou que a parte não especificou quais fatos
tencionava-se demonstrar pela prova oral. Tampouco fundamentou a
imprescindibilidade da prova requerida para, concretamente,
influenciar o resultado do julgado. Há, portanto, fundamentada
Documento eletrônico VDA55843370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:49
Código de Controle do Documento: 2f2cf7d2-3772-48e4-9f8a-58f39dea8076

ponderação dos argumentos trazidos pelas partes, para rechaçar o
repto de nulidade da sentença. A pretensão dos embargantes excede
a adstrição cognitiva dos embargos, ao passo em que não indica
objetivamente
error
in
procedendo.
Suas
razões
pendem
manifestamente à impugnação do resultado alcançado pela decisão
combatida, solução vedada pelo ordenamento jurídico, à luz do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
(e-STJ, fl. 429).

A partir dessas premissas, não há erro material a ser sanado nem
cerceamento de defesa: a intimação foi reconhecida e, mesmo em cenário de eventual
irregularidade, houve suprimento por intimação do inventariante, além da ausência de
indicação concreta do fato a provar e de imprescindibilidade da prova oral.
A doutrina reforça que embargos de declaração exigem a indicação precisa
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; do contrário, não se conhecem
por falta de dialeticidade:
É preciso que o embargante, nas razões de seus embargos, indique
expressamente qual o ponto omisso, qual a contradição, a
obscuridade
erro material. A falta de indicação (...) inviabiliza
e/ou
sejam
os
embargos
de
declaração
conhecidos
(...),
por
desatendimento à regra da dialeticidade.
(FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, Curso
de Direito Processual Civil, Vol. I, 13a ed., Salvador, Ed. JusPodivm,
2016, p. 263)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte é categórica:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÕES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material
eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no
.
caso dos autos
2. [...]
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera
insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.686.715/MT,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)
Documento eletrônico VDA55843370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:49
Código de Controle do Documento: 2f2cf7d2-3772-48e4-9f8a-58f39dea8076

A exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe
a análise individualizada de todos os argumentos apresentados, bastando que se
explicitem as razões do convencimento (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.677.899/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
.
3/7/2025)
Logo, não há vício a ser corrigido.

(2) Da alegada omissão e obscuridade no acórdão embargado sobre a
negativa de prestação jurisdicional

O voto embargado não se limitou a uma afirmação genérica; ao contrário,
identificou o núcleo da insurgência, cotejou o que foi decidido na origem e evidenciou
que os embargos declaratórios estaduais já haviam tratado do ponto, concluindo pela
existência de intimação e pela ausência de indicação concreta da prova e do prejuízo.
Nessa linha, prevalece a orientação de que o julgador não precisa rebater
argumento por argumento quando adota motivação bastante para resolver
integralmente a controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM.
REQUISITOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. OFENSA AOS ARTS. 371 E 489 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 489
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada
um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. [...].
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.411.464/CE,
Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
20/9/2022)

No caso, o voto foi claro: reconheceu o enfrentamento específico na origem
e afastou a negativa de prestação por suficiência de fundamentação.

(3) Dos supostos “registros fáticos” dissociados da realidade e sua influência
no resultado

Documento eletrônico VDA55843370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:49
Código de Controle do Documento: 2f2cf7d2-3772-48e4-9f8a-58f39dea8076

A impugnação pretende substituir a premissa fática assentada pela instância
de origem (
de intimação, atuação do inventariante, ausência de
existência/suprimento
indicação específica da prova e do prejuízo).
Essa via é imprópria nos embargos e, de todo modo, inviável no âmbito do
recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
A doutrina esclarece:

em sede de Recurso Especial é verdadeiramente inviável novo e
minucioso reexame de provas (...) Estabelecer a verdade ou a
falsidade das alegações de fato (...) é o sentido (...) das Súmulas 279
do STF e 7 do STJ.
(LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, Recurso
Extraordinário e Recurso Especial. Do Jus Litigatorium ao Jus
Constitutionis, São Paulo: RT, 2019, p. 189)

O voto embargado, com base na transcrição do acórdão estadual, reitera
essas premissas fáticas, o que afasta a hipótese de vício integrativo.

(4) Do alegado não enfrentamento sobre
dos
representação/legitimidade
espólios, ausência de mandato, suspensão automática pelo óbito, sentença no prazo
de provas e falta de intimação

O trecho transcrito no voto já contempla a questão da representação e dos
efeitos do óbito, ao destacar que a eventual ausência de intimação teve seus efeitos
supridos pela intimação do inventariante, na pessoa do advogado da parte falecida e
e que houve manifestação nos
representante dos dois espólios integrantes da lide
autos sem comunicação imediata do falecimento, com informação apenas cinco meses
depois para atacar a sentença (e-STJ, fl. 429).
Soma-se a isso a conclusão de que não houve indicação concreta de fatos a
serem provados nem demonstração de imprescindibilidade da prova requerida, o que
torna inviável falar em nulidade por cerceamento de defesa.
À luz da jurisprudência integrativa, não há vício a ser sanado: o órgão
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes,
mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão [...].
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.015.401/RS,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
15/3/2023)

Nessa moldura, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Documento eletrônico VDA55843370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:49
Código de Controle do Documento: 2f2cf7d2-3772-48e4-9f8a-58f39dea8076

Dessa forma, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC, mantém-se a decisão embargada por
art. 1.022
não haver motivos para se alterá-la.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:49
Código de Controle do Documento: 2f2cf7d2-3772-48e4-9f8a-58f39dea8076

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.133.521 / PR
Número Registro: 2024/0112380-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00235902420208160021 00445413420238160021 235902420208160021 445413420238160021
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OLINDA SILIPRANDI - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDISON AUGUSTO SILIPRANDI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EDISON AUGUSTO SILIPRANDI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR016410
RECORRIDO
: LEONICE DA SILVA
ADVOGADA
: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA - PR072991
INTERES.
: EDI SILIPRANDI - ESPÓLIO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI
INTERES.
: LUIZ IGUAÇU SILIPRANDI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56082200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:14
Código de Controle do Documento: 34fa46a1-e9a9-472b-ab92-b93cf946842a

EMBARGANTE : OLINDA SILIPRANDI - ESPÓLIO
EMBARGADO : LEONICE DA SILVA
ADVOGADA
: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA - PR072991
INTERES.
: EDISON AUGUSTO SILIPRANDI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EDISON AUGUSTO SILIPRANDI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR016410
INTERES.
: EDI SILIPRANDI - ESPÓLIO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI
INTERES.
: LUIZ IGUAÇU SILIPRANDI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:14
Código de Controle do Documento: 34fa46a1-e9a9-472b-ab92-b93cf946842a